Tribunal: TJBA
Processo: 8045442-34.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045442-34.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE SANTANA ALVIM

Advogado(s)
:

APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZATÓRIA.
PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTIPULANTE.

MÉRITO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CDC. APLICAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O estipulante do contrato de seguro, Banco Santander S/A, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que atuou apenas como facilitador do pacto
sub examine
, não podendo responder por pleito visando à discussão de contrato de seguro.

2. Os serviços securitários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo, devendo suas cláusulas serem interpretadas de modo mais favorável ao aderente, em razão da sua vulnerabilidade.

3. Comprovada a invalidez permanente parcial da segurada, e a impossibilidade de reversão do seu quadro, é de se concluir que a Apelante faz jus ao recebimento da indenização securitária contratada, incidindo a correção monetária desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. Com relação aos juros de mora, por se tratar de responsabilidade advinda de obrigação contratual, posto que o ato ilícito está consubstanciado no descumprimento do contrato de seguro, devem incidir desde a citação, conforme o disposto no artigo 405, do CC.

4. A negativa, pela Apelada, em reparar, de forma integral e satisfatória, os danos previstos na apólice de seguro, faz surgir o dever de indenizar à Apelante, pelo dano moral por ela sofrido.

5. Atenta às peculiaridades do caso, bem assim às condições socioeconômicas das partes, deve ser condenada a Apelada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais.

6. Havendo modificação do julgado, com a procedência em parte do pedido da Autora/Apelante e a condenação da Ré/Apelada ao pagamento da cobertura de seguro pleiteada e dos danos morais, deve ser invertido o ônus sucumbencial, para condenar a recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

7. Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8045442-34.2020.8.05.0001, em que figuram como Apelante
CRISTIANE SANTANA ALVIM
e Apelada a
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da Relatora.